Tribunal: STF
Processo: RMS 22096
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA:- Recurso ordinário em mandado de segurança. 2. O STJ denegou
Segurança impetrada com o objetivo de impugnar a Portaria n.º795, de
1993, do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária. Entendeu inexistente violação a direito líquido e certo e
assentou ser competência da União dispor sobre a regulamentação,
fiscalização e controle permanente de qualquer atividade que possa
afetar a saúde pública, no estrito exercício do poder de polícia. 3.
Interposto recurso ordinário aduzindo que a Lei n.º 6.305/75 e seu
regulamento  (Decreto n.º 82.110/78) não foram recepcionados pela
Constituição Federal de 1988. 4. Incabível rediscutir temas técnicos e
relativos aos subprodutos da soja, em mandado de segurança, envolta que
está a matéria em aspectos de fato, o que os torna ilíquidos,
conduzindo à iliquidez do direito pretendido. Sucumbe, inexoravelmente,
a pretensão recursal, à constatação de que a União, regulamentando e
fiscalizando a comercialização de produtos destinados ao consumo
humano, ateve-se aos estritos termos do poder de polícia, em harmonia
com os preceitos da Carta em vigor. Precedente: AgRgAg n.º 133.645 (RTJ
133/1405). 5. Recurso ordinário a que se nega provimento.